Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725749-06.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE AURELIANO LOPES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLORIZA ACUNHA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE AURELIANO LOPES DA SILVA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 51845771, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 52205766, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, porquanto estaria atribuindo interpretação divergente daquela conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 1o da Lei 6.899/81 e ao artigo 884 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 18:53:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora